Tribunal: TJBA
Processo: 0507528-74.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507528-74.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ISIS GOIS DE MATTOS DO PRADO Advogado(s):ROSILANE NUNES MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL CONCEDIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO. INTERPRETAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas/BA, contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, determinando o pagamento retroativo de adicional de insalubridade entre 10/2014 e 12/2017, calculado com base no vencimento do cargo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) concessão do benefício da gratuidade de justiça recursal ao Município; (ii) possibilidade de análise da preliminar de nulidade do contrato de trabalho temporário, suscitada somente em sede recursal; (iii) legalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade, com fundamento na legislação municipal, aplicável aos servidores temporários. III. Razões de decidir 3. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC, que assegura a isenção do preparo aos entes federativos. 4. A preliminar de nulidade contratual não foi arguida em primeira instância, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelos artigos 336 e 1.013, §1º, do CPC. Assim, não se conhece do ponto. 5. Quanto ao mérito, o adicional de insalubridade é verba de natureza salarial e deve integrar a remuneração do servidor, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/88. 6. A legislação municipal de Alagoinhas (Lei Complementar nº 07/2003 e Lei nº 1.379/2001), determina que o adicional seja calculado com base no vencimento do cargo, não sendo cabível a utilização do salário mínimo como base de cálculo. 7. Aplica-se o entendimento consolidado pelo STF no RE 705.140/RS, com repercussão geral, quanto à legitimidade do pagamento das parcelas remuneratórias devidas no período efetivamente trabalhado, ainda que sob contratação temporária irregular. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade do contrato temporário, quando não suscitada na contestação, configura inovação recursal e não deve ser conhecida. 2. O adicional de insalubridade possui natureza salarial e, conforme legislação municipal, deve ser calculado sobre o vencimento do cargo, inclusive para servidores contratados temporariamente. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37, IX; CPC, arts. 336, 1.007, § 1º, e 1.013, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0507528-74.2018.8.05.0004, tendo como Apelante o Município de Alagoinhas/BA e Apelada Isis Gois de Mattos do Prado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator